Tribunal: TJES
Processo: 0030561-10.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030561-10.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY FELICISSIMO GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DIREITO AO SILÊNCIO PARCIAL. ART. 186 DO CPP. VIOLAÇÃO. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Sexta Turma do STJ, na interpretação do art. 186 do CP, orienta que o réu, em seu interrogatório, possui direito ao silêncio parcial, podendo responder a todas as perguntas formuladas, a nenhuma delas ou a apenas aquelas que desejar, de acordo com a estratégia que melhor aprouver à Defesa. Precedentes.

2. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por WESLEY FELICÍSSIMO GOMES

em face da Sentença de proferida pelo M.M Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Serra /ES, que, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou-o pelos crimes tipificados no artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, bem como no artigo 14 da Lei 10.826/2003 à pena de 14 (quatorze) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime fechado.

Nas razões recursais, o apelante alega que na sessão plenária foi negado ao réu o direito de responder tão somente as perguntas de sua defesa técnica e dos jurados, bem como que o Ministério Público afirmou aos jurados que o réu praticou crime com dolo direto ou eventual, ofendendo o princípio da correlação. Requer ainda o redimensionamento da pena-base, pois ocorreu bis in idem na medida em que as duas qualificadoras foram utilizadas para negativar circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, além de não ter sido respeitado a fração de aumento de 1/6 para cada circunstância judicial.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (ID 8227115). Parecer da douta Procuradoria de Justiça no sentido de que seja acolhida a nulidade suscitada, procedendo-se à anulação do julgamento ou, caso superada tal preliminar, seja o apelo, no mérito, improvido, mantendo-se incólume a Sentença objurgada (ID 9032944).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por WESLEY FELICISSIMO GOMES

em face da Sentença de proferida pelo M.M Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Serra /ES, que, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou-o pelos crimes tipificados no artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, bem como no artigo 14 da Lei 10.826/2003 à pena de 14 (quatorze) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime fechado.

Nas razões recursais, o apelante alega que na sessão plenária foi negado ao réu o direito de responder tão somente as perguntas de sua defesa técnica e dos jurados, bem como que o Ministério Público afirmou aos jurados que o réu praticou crime com dolo direto ou eventual, ofendendo o princípio da correlação. Requer ainda o redimensionamento da pena-base, pois ocorreu bis in idem na medida em que as duas qualificadoras foram utilizadas para negativar circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, além de não ter sido respeitada a fração de aumento de 1/6 para cada circunstância judicial.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso
(ID
8227115)
. Parecer da douta Procuradoria de Justiça no sentido de que seja acolhida a nulidade suscitada, procedendo-se à anulação do julgamento ou, caso superada tal preliminar, seja o apelo, no mérito, improvido, mantendo-se incólume a Sentença objurgada
(ID 9032944).

Conforme consta da ata de audiência, o réu, em seu interrogatório, manifestou o desejo de responder apenas às perguntas de seu advogado, o que foi indeferido pelo juízo
a quo
. O procedimento foi devidamente questionado e impugnado pela Defesa na oportunidade, conforme consignado em ata.

Vejamos:

"(...) Consto em ATA que o réu exerceu o seu direito constitucional de permanecer em silêncio, não respondendo as perguntas desta Magistrada, nem as eventualmente as que seriam formuladas relacionados aos fatos deste processo, sendo tão somente qualificado por esta Magistrada. Indeferir o pedido da douta defesa para que o Réu respondesse apenas as perguntas formuladas por sua banca, eis que o interrogatório é ato normativo do Magistrado, embora afirmou a douta defesa que há um precedente recente oriundo do STF (HC 703978/SC), declarando a possibilidade do réu responder tão somente as perguntas de seus advogados, não sendo este porém o entendimento desta Magistrada. Outrossim, o Ministério Público manifestou-se no sentido de que não compete ao acusado escolher a quem responder as perguntas, postulando desta feita pelo indeferimento do pedido deito douta defesa, citando decisão oriunda do STF, no sentido de suas explanações, no RHC 213-849/SC, da relatoria DO MINISTRO RICARDO LEVANDOVISK. (...)"

Neste ponto, assiste razão ao réu, na medida em que lhe foi negado o direito ao silêncio parcial, que vem sendo reconhecido pela jurisprudência pátria, conforme julgados a seguir colacionados:

HABEAS CORPUS. PRIMEIRA FASE DO JÚRI. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO. RECUSA DE RESPONDER PERGUNTAS AO JUÍZO. CERCEADO QUESTIONAMENTOS DEFENSIVOS. ILEGALIDADE CONSTATADA. 1. O artigo 186 do CPP estipula que, depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas 2. O interrogatório, como meio de defesa, implica ao imputado a possibilidade de responder a todas, nenhuma ou a apenas algumas perguntas direcionadas ao acusado, que tem direito de poder escolher a estratégia que melhor lhe aprouver à sua defesa. 3. Verifica-se a ilegalidade diante do precoce encerramento do interrogatório do paciente, após manifestação do desejo de não responder às perguntas do juízo condutor do processo, senão do seu advogado, sendo excluída a possibilidade de ser questionado pelo seu defensor técnico. 4. Concessão do habeas corpus. Cassação da sentença de pronúncia, a fim de que seja realizado novo interrogatório do paciente na Ação Penal n. 5011269-74.202.8.24.0011/SC, oportunidade na qual deve ser-lhe assegurado o direito ao silêncio (total ou parcial), respondendo às perguntas de sua defesa técnica, e exercendo diretamente a ampla defesa. (STJ, HC n. 703.978/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022)

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO E LESÃO CORPORAL CONTRA A COMPANHEIRA. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE JÁ RECONHECIDA NO JULGAMENTO DE WRIT ANTERIOR. QUESTÕES RELACIONADAS ÀS PROVAS DA INSTRUÇÃO QUE NÃO COMPORTAM APRECIAÇÃO PELA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. INTERROGATÓRIO DO RÉU. DIREITO PARCIAL AO SILÊNCIO, ESCLARECENDO APENAS ÀS PERGUNTAS DA DEFESA. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE DE O RÉU EXERCER SUA AUTODEFESA, QUANTO AO MÉRITO DA PRETENSÃO PUNITIVA, DE FORMA LIVRE, DESIMPEDIDA E VOLUNTÁRIA. PRECEDENTE DO STJ (HC 628224/MG, REL. MIN. FELIX FISCHER, DJe-STJ 19.12.2020). CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. EXAME GLOBAL DE TODAS AS INFORMAÇÕES TRAZIDAS AOS AUTOS, ENTRETANTO, QUE É MISSÃO RESERVADA, COM EXCLUSIVIDADE, AO MAGISTRADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E CONCEDIDA PARA DETERMINAR A RENOVAÇÃO DO ATO DO INTERROGATÓRIO.(TJPR - 1ª Câmara Criminal - 0008343-95.2022.8.16.0000 - Formosa do Oeste - Rel.: DESEMBARGADOR MIGUEL KFOURI NETO - J. 26.02.2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PRELIMINARES - INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - IRREGULARIDADES DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS NÃO VERIFICADAS - PROVA VÁLIDA - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - ENCERRAMENTO PRECOCE DO INTERROGATÓRIO DE UM DOS RÉUS - INDEFERIMENTO DO SILÊNCIO PARCIAL - NULIDADE RECONHECIDA COM RELAÇÃO AO PRIMEIRO APELANTE - MÉRITO - TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO IMPOSTA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA - READEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL - NECESSIDADE COM REALAÇÃO A TRÊS APELANTES - PENA SUBSTITUTIVA - CABIMENTO COM RELAÇÃO A DOIS RÉUS. -Não há se falar em inépcia da denúncia, quando a inicial acusatória expõe o fato delituoso de forma clara e inteligível, descrevendo as circunstâncias relevantes, em estreita observância aos ditames do artigo 41 do CPP. - Se as interceptações telefônicas foram autorizadas por decisão devidamente fundamentada, bem como realizadas de acordo com os requisitos elencados na Lei nº 9.269/98, serão consideradas provas válidas capazes de subsidiar o édito condenatório. - O indeferimento do direito ao silêncio parcial e encerramento precoce do interrogatório do primeiro apelante caracteriza inegável cerceamento de defesa, devendo ser anulado o feito em relação a tal acusado, que não pôde exercer o seu direito de autodefesa, e renovado o referido ato processual. - Para comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas é imprescindível a apreensão de entorpecentes e realização de perícia do material ilícito, para que se possa averiguar, com a imprescindível segurança, a natureza do material comercializado, o que não ocorreu no presente feito, sendo imperiosa a absolvição dos segundo e terceiro apelantes com relação a tal crime. - Comprovado o vínculo estável e permanente dos réus com a finalidade de comercializar entorpecentes il ícitos, inclusive por intermédio de escutas telefônicas, configurado está o crime de associação ao tráfico, previsto no art. 35, caput da Lei nº. 11.343/06. - Tendo a pena de dois dos apelantes restado estabelecida em patamar inferior a quatro anos e tendo as circunstâncias judiciais sido integralmente valoradas de modo benéfico, imperiosa a fixação do regime aberto e a concessão de penas substitutivas, nos termos do art. 33 §2º, "c", e ar. 44, do Código Penal. - Deve ser abrandado o regime prisional imposto a um dos agentes para o semiaberto, nos termos da súmula 269 do STJ, já que, embora reincidente, a pena foi fixada em patamar inferior a quatro anos e todas as circunstâncias judiciais foram valoradas de modo favorável. V.V. 1. A ausência de apreensão de drogas não infirma a materialidade do delito de tráfico ilícito de drogas, admitindo-se, conforme o caso, sua comprovação através de outros meios de provas. 2. Deve ser mantida a condenação dos acusados pela prática dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico, uma vez que comprovado que eles venderam e transportaram drogas, bem como estavam associados, para tanto, de forma duradoura e estável. (TJMG - Apelação Criminal 1.0105.20.001784-3/001, Relator(a): Des.(a) Sálvio Chaves , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 01/12/2022, publicação da súmula em 05/12/2022)

Habeas Corpus - Tráfico ilícito de entorpecentes - Nulidade do interrogatório, pois não oportunizado ao réu responder às perguntas da defesa - O silêncio, total ou parcial, é uma garantia do acusado - Ilegalidade reconhecida - Interrogatório anulado e determinada a sua repetição - Writ concedido. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2082745-37.2022.8.26.0000; Relator (a): Marcelo Gordo; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Pereira Barreto - 2ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 30/05/2022; Data de Registro: 30/05/2022)

No mesmo sentido, o entendimento desta Corte de Justiça, consoante as ementas abaixo transcritas:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. SILÊNCIO SELETIVO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SESSÃO DE JULGAMENTO ANULADO. SENTENÇA ANULADA. 1. Em recentes julgamentos, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que no interrogatório, o acusado pode responder a todas, algumas ou nenhuma das perguntas que lhe forem direcionadas, de acordo com a estratégia defensiva. 2. “Verifica-se a ilegalidade diante do precoce encerramento do interrogatório do paciente, após manifestação do desejo de não responder às perguntas do juízo condutor do processo, senão do seu advogado, sendo excluída a possibilidade de ser questionado pelo seu defensor técnico. (HC n. 703.978/SC, relator Ministro Olindo Menezes” (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022). 3. Recurso provido. Sentença Anulada. (TJES, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, Número: 0026004-72.2016.8.08.0048, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: HELIMAR PINTO, Data: 25/Apr/2024)

HABEAS CORPUS. INTERROGATÓRIO. SILÊNCIO SELETIVO. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Em recente julgamento, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, no interrogatório, o acusado pode responder a todas, algumas ou nenhuma das perguntas que lhe forem direcionadas, de acordo com a estratégia defensiva 2. “O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021). 3. Ordem parcialmente concedida. (TJES, Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL, Número: 5003125-52.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: HELIMAR PINTO, Data: 18/Apr/2024)

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DIREITO AO SILÊNCIO PARCIAL. ART. 186 DO CPP. VIOLAÇÃO. ANULAÇÃO DO INTERROGATÓRIO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A Sexta Turma do STJ, na interpretação do art. 186 do CP, orienta que o réu, em seu interrogatório, possui direito ao silêncio parcial, podendo responder a todas as perguntas formuladas, a nenhuma delas ou a apenas aquelas que desejar, de acordo com a estratégia que melhor aprouver à Defesa. Precedentes de outros tribunais pátrios. 2. Ordem concedida. (TJES, Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL, Número: 5005109-08.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Relatora: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Data: 31/Aug/2023)

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DIREITO AO SILÊNCIO PARCIAL. ART. 186 DO CPP. VIOLAÇÃO. ANULAÇÃO DO INTERROGATÓRIO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A Sexta Turma do STJ, na interpretação do art. 186 do CP, orienta que o réu, em seu interrogatório, possui direito ao silêncio parcial, podendo responder a todas as perguntas formuladas, a nenhuma delas ou a apenas aquelas que desejar, de acordo com a estratégia que melhor aprouver à Defesa. Precedentes de outros tribunais pátrios. 2. Ordem concedida. (TJES, Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL, Número: 5004898-69.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Relatora: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Data: 13/Jul/2023)

Assim, reconheço a nulidade do interrogatório, restando prejudicadas as demais alegações recursais.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Apelo e DOU-LHE PROVIMENTO
, para

anular a Sessão Plenária do Tribunal do Júri, determinando a realização de novo ato, resguardando ao réu o direito de responder apenas às perguntas de sua defesa técnica
.

É como voto.